Tribunal: TJDFT
Processo: 0703215-63.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0703215-63.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULA MESQUITA NUNES VASCONCELOS CLEMENTINO AGRAVADO: ANTONIO GOMES VIEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela executada contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0801319-13.2024.8.07.0016 em trâmite no 1o Juizado Especial Cível de Brasília, nos seguintes termos: “Baixe-se o sigilo atribuído à decisão e documento anteriores. Atribui visibilidade às partes e advogados dos documentos juntados em sigilo pela parte executada. Não foi possível verificar a validade da assinatura na procuração de ID 258757805. Previamente à apreciação da impugnação, intime-se a parte executada para regularizar sua representação processual, no prazo de 05 (cinco) dias. Na oportunidade, deverá juntar aos autos contracheque referente ao salário recebido na conta do Banco do Brasil e extrato completo do mês de novembro apto a demonstrar o salário recebido e bloqueado, no prazo de 05 (cinco) dias”. Irresignada, a agravante informa que os valores bloqueados recaíram sobre verba alimentar e são absolutamente impenhoráveis. Requer, liminarmente, a liberação dos valores bloqueados ou, subsidiariamente, a suspensão da execução. No mérito, requer a procedência do agravo para indeferir a penhora sobre verbas salariais com o desbloqueio definitivo das contas. Preparo recolhido (ID 1o Juizado Especial Cível de Brasília). É o relato do necessário. DECIDO. Com efeito, o art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra decisão “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença”. No caso, verifica-se que o juízo de origem sequer analisou a impugnação da executada, ora agravante, acerca da impenhorabilidade dos valores bloqueados, uma vez que a decisão agravada apenas solicitou a regularização da representação processual e a juntada de documentos comprobatórios. A decisão impugnada não se enquadra entre as hipóteses de cabimento elencadas no Regimento Interno das Turmas Recursais, que é taxativo, sendo o recurso incabível. Nesse contexto, ausentes as hipóteses legais de cabimento, NEGO SEGUIMENTO ao presente agravo de instrumento, nos termos do art. 11, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem condenação em honorários advocatícios. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito